Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-61.2023.8.11.0051
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001098-61.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), EUCLESIO SCHENKEL - CPF: 245.864.630-15 (RECORRIDO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TAXA DE ARMAZENAGEM NÃO PACTUADA. INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE INTERMEDIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora na citação, mantendo a condenação de restituição integral de valores pagos por produto não integralmente entregue, afastando abatimentos por taxa de armazenagem e comissão de intermediária, bem como rejeitando alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à possibilidade de abatimento de taxa de armazenagem e comissão de intermediação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado quando fundamentado de forma clara e coerente.

4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão ou contradição, ainda que a conclusão seja desfavorável à embargante.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para formar o convencimento do julgador, sendo legítimo o indeferimento de prova testemunhal inútil ou protelatória.

6. A taxa de armazenagem não pode ser exigida do consumidor quando fundada em documento unilateral sem anuência expressa, em afronta ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

7. A comissão paga à intermediária decorre de relação jurídica autônoma entre fornecedor e representante comercial, sendo inviável transferir tal ônus ao consumidor.

8. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado e intento infringente, incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente e idônea. 3. Custos decorrentes de relação entre fornecedor e intermediário não podem ser transferidos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA em face do acórdão de id. 349644855, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante apenas para determinar que os juros de mora
incidam a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado coletivo, reiterando que o valor da restituição deveria sofrer abatimento de 20% a título de taxa de armazenagem, bem como a dedução da comissão paga à empresa intermediária
MARIAGRO. Alega, ainda, que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa ao impedir a produção de prova testemunhal que comprovaria a disponibilidade do produto para retirada.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado quando este se apresenta claro e fundamentado.

Analisando o acórdão embargado e o conjunto probatório dos autos, observa-se que todas as questões relevantes para o desfecho da lide foram devidamente apreciadas. A tese de cerceamento de defesa foi afastada de forma lógica, uma vez que a relação jurídica e o inadimplemento parcial da entrega do produto são fatos incontroversos e devidamente comprovados por documentos. O magistrado, como destinatário das provas, tem o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já são suficientes para formar seu convencimento, em estrita observância ao princípio da economia processual. No caso, a prova testemunhal pretendida não teria o condão de alterar a realidade documental de que o pagamento foi integral e a entrega, apenas parcial.

No que tange à "taxa de armazenagem" de 20%, reitera-se que o acórdão não padece de vício. A cobrança pretendida fundamenta-se em documento unilateral que carece de anuência expressa do consumidor. À luz do Art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, o dever de informação prévia e clara é cogente. A ausência de assinatura do embargado no referido pedido de venda torna a cláusula inoponível, prevalecendo a vedação ao enriquecimento sem causa da fornecedora que, após reter o capital do cliente por quase um ano, pretende impor encargo não pactuado.

Relativamente à comissão paga à empresa MARIAGRO, a fundamentação do acórdão permanece íntegra. Trata-se de relação jurídica autônoma entre a embargante e sua representante comercial. Eventual prejuízo da mineradora com o pagamento de comissões por vendas não exauridas deve ser discutido em via regressiva própria contra o seu preposto, sendo juridicamente inviável transferir tal ônus ao consumidor, que possui direito à restituição integral do valor nominal pago pelo produto não entregue.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao órgão julgador valorar as provas e aplicar o direito de forma independente, desde que exponha as razões de sua convicção, o que foi plenamente satisfeito no acórdão ora guerreado. A insistência na reapreciação de provas já valoradas demonstra apenas a irresignação da embargante com a conclusão que lhe foi desfavorável.

Os embargos revelam, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa. A parte embargante busca nova análise dos fatos e nova interpretação das provas, o que não é admissível pela via dos embargos declaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não padecendo dos vícios alegados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Em relação à multa por litigância de má-fé requerida pelo embargado em contrarrazões, entendo que, por ora, a oposição do recurso ainda se situa no campo do exercício do direito de defesa, não caracterizando o abuso manifesto.

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026